Tribunal: TJES
Processo: 5001674-31.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abono de Permanência
Data de julgamento: 2021-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001674-31.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: AGNALDO EVANGELISTA DA SILVA e outros (3)
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001674-31.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AGNALDO EVANGELISTA DA SILVA, EDSON RODRIGUES DE FREITAS FILHO, JAILSON ROZAS PEREIRA, JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA

Advogados do(a) AGRAVANTE: MARIA AMELIA BARBARA BASTOS - ES8944, KARINA FAVARO LOYOLA - ES25997
Advogados do(a) AGRAVANTE: MARIA AMELIA BARBARA BASTOS - ES8944, KARINA FAVARO LOYOLA - ES25997
Advogados do(a) AGRAVANTE: MARIA AMELIA BARBARA BASTOS - ES8944, KARINA FAVARO LOYOLA - ES25997
Advogados do(a) AGRAVANTE: MARIA AMELIA BARBARA BASTOS - ES8944, KARINA FAVARO LOYOLA - ES25997
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por
Agnaldo Evangelista da Silva, Edson Rodrigues de Freitas Filho, Jailson Rozas Pereira e José Luiz Lima de Oliveira
, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que no processo nº 0008577-95.2020.8.08.0024, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelos requerentes, ora agravantes.

Em suas razões, os agravantes sustentaram: i) impossibilidade de realização do ressarcimento ao erário; ii) ausência de procedimento administrativo prévio que lhes assegurassem o contraditório e a ampla defesa.

Proferi decisão deferindo o pedido de atribuição de efeito ativo ao presente recurso (737739).

O Estado do Espírito Santo opôs agravo interno contra a decisão liminar (766842), bem como ofertou contrarrazões ao agravo de instrumento (766846), suscitando a preliminar de irregularidade formal. No mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, 05 de março de 2021.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001674-31.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AGNALDO EVANGELISTA DA SILVA, EDSON RODRIGUES DE FREITAS FILHO, JAILSON ROZAS PEREIRA, JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA

Advogados do(a) AGRAVANTE: MARIA AMELIA BARBARA BASTOS - ES8944, KARINA FAVARO LOYOLA - ES25997
Advogados do(a) AGRAVANTE: MARIA AMELIA BARBARA BASTOS - ES8944, KARINA FAVARO LOYOLA - ES25997
Advogados do(a) AGRAVANTE: MARIA AMELIA BARBARA BASTOS - ES8944, KARINA FAVARO LOYOLA - ES25997
Advogados do(a) AGRAVANTE: MARIA AMELIA BARBARA BASTOS - ES8944, KARINA FAVARO LOYOLA - ES25997
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE FORMAL

Em suas contrarrazões, o agravado suscitou a preliminar de irregularidade formal, considerando que os agravantes não juntaram documentos obrigatórios na formação do presente agravo de instrumento.

Analisando o processo, verifico que ao serem intimados para apresentar cópia da petição inicial do processo originário, os agravantes não quedaram-se inertes, ao contrário, diligenciaram no sentido de regularizar o recurso de agravo de instrumento.

Todavia, por problemas ocorridos com o arquivo eletrônico, não foi possível ter acesso ao documento, fato este que não pode ser imputado aos recorrentes.

Destarte, com vistas a privilegiar o princípio da primazia da resolução do mérito (arts. 4º e 6º, do CPC),
REJEITO
a presente preliminar.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto em face da r. decisão que no processo nº 0008577-95.2020.8.08.0024, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelos requerentes, ora agravantes.

O artigo 520, incisos I e II, do Código de Processo Civil, prevê,
in verbis
:

Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime:

I - corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido;

II - fica sem efeito, sobrevindo decisão que modifique ou anule a sentença objeto da execução, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos;

Da leitura do aludido dispositivo legal extrai-se que, modificada a sentença após o início do cumprimento provisório, devem as partes retornar ao status quo ante, desde que os eventuais prejuízos sejam liquidados nos próprios autos.

In casu
, pelo que consta dos documentos anexados, verifica-se que o agravado iniciou os descontos nos contracheques dos agravantes administrativamente, sem promover a liquidação do prejuízo nos autos dos cumprimentos provisórios de sentença nºs 0045142-05.2013.8.08.0024 e 0012623-06.2015.8.08.0024.

Ademais, o agravado sequer iniciou prévio procedimento administrativo, a fim de esclarecer o montante devido, assim como o valor das parcelas, fato que, a meu sentir, afronta o contraditório e a ampla defesa.

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, a fim de
REFORMAR
a r. decisão vergastada, e
DEFERIR
o pedido de tutela provisória de urgência na origem,
CONFIRMANDO
o efeito ativo concedido no evento nº 737739.

Via de consequência,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno oposto pelo Estado do Espírito Santo.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE FORMAL REJEITADA. MÉRITO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. POSTERIOR REFORMA DA SENTENÇA. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS. DESCONTOS INDEVIDOS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Analisando o processo, verifico que ao serem intimados para apresentar cópia da petição inicial do processo originário, os agravantes não quedaram-se inertes, ao contrário, diligenciaram no sentido de regularizar o recurso de agravo de instrumento. Todavia, por problemas ocorridos com o arquivo eletrônico, não foi possível ter acesso ao documento, fato este que não pode ser imputado aos recorrentes. Destarte, com vistas a privilegiar o princípio da primazia da resolução do mérito (arts. 4º e 6º, do CPC), rejeito a preliminar. 2. Da leitura do artigo 520, inciso I e II, do Código de Processo Civil, extrai-se que, modificada a sentença após o início do cumprimento provisório, devem as partes retornar ao status quo ante, desde que os eventuais prejuízos sejam liquidados nos próprios autos. 3. In casu, pelo que consta dos documentos anexados, verifica-se que o agravado iniciou os descontos nos contracheques dos agravantes administrativamente, sem promover a liquidação do prejuízo nos autos dos cumprimentos provisórios de sentença nºs 0045142-05.2013.8.08.0024 e 0012623-06.2015.8.08.0024. 4. Ademais, o agravado sequer iniciou prévio procedimento administrativo, a fim de esclarecer o montante devido, assim como o valor das parcelas, fato que, a meu sentir, afronta o contraditório e a ampla defesa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.